Tribunal: TJDFT
Processo: 0756211-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. FURTO E ADULTERAÇÃO DE MOTOCICLETAS. ATUAÇÃO INTERESTADUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes, decretada no âmbito de investigação que apura a prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de capitais, relacionados a esquema interestadual de furto, adulteração e comercialização de motocicletas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a segregação cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis dos pacientes são suficientes para afastar a custódia preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas, evidenciada pela atuação estável e profissionalizada de organização criminosa voltada à prática reiterada de crimes patrimoniais e à lavagem de dinheiro em âmbito interestadual.
4. Os elementos informativos demonstram a materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria, com individualização das condutas dos pacientes, que exercem papéis relevantes na logística, transporte e movimentação financeira do esquema criminoso.
5. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não afasta a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e a fundamentação concreta da medida.
6. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para conter a atuação do grupo criminoso e resguardar a ordem pública, havendo risco concreto de reiteração delitiva

IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, I, 319 e 282, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 870.439/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.04.2024, DJe 03.05.2024; STJ, HC no 764.864/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.10.2023, DJe 06.10.2023; STJ, AgRg no HC no 910.202/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.05.2024, DJe 28.05.2024; TJDFT, Acórdão no 2067655, 0746486-59.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 13.11.2025, DJe 25.11.2025.